Tribunal: TJMT
Processo: 1081305-66.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081305-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCOS MURILO AZEVEDO DUARTE - CPF: 061.754.251-11 (RECORRENTE), MARCOS MURILO AZEVEDO DUARTE - CPF: 061.754.251-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO AO FRACIONAR DEMANDAS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÕES AUTÔNOMAS PROPOSTAS CONFORME FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALORES INFERIORES AO LIMITE DO RPV. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. CONDUTA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 278997446– reclamação nº 1081305-66.2024.8.11.0001 –
Núcleo De Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

- da situação fática.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito na ação de execução de título judicial proposta com o objetivo de cobrar valores a título de honorários advocatícios, decorrentes da atuação da parte autora na qualidade de advogado dativo no processo nº 0005184-27.2014.8.11.0013.

O juízo reconheceu a ausência de interesse processual em razão do fracionamento de demandas, uma vez que a parte autora ajuizou diversas ações executivas de idêntica natureza em face do Estado de Mato Grosso. Consignou-se que os valores relativos aos honorários poderiam ter sido reunidos em uma única execução, de modo que a conduta foi considerada abuso do direito de ação.

- da conduta do Recorrente.

No caso, ao analisar os demais processos ajuizados pelo autor, verifica-se que, à medida que as decisões judiciais fixavam os valores devidos a título de honorários advocatícios, o advogado promovia o ajuizamento das respectivas execuções individuais:

- 1082720-84.2024.8.11.0001:
petição inicial protocolada em 23/11/2024, com fixação dos honorários em 19/11/2024, referente à atuação como advogado dativo nos autos nº 1011239-80.2023.8.11.0006, com valor arbitrado em R$ 2.470,82.

- 1081302-14.2024.8.11.0001:
petição inicial protocolada em 17/11/2024, com fixação dos honorários em 25/10/2024, referente aos autos nº 0003458-29.2011.8.11.0011, com valor arbitrado em R$ 1.853,11.

- 1079195-94.2024.8.11.0001:
petição inicial protocolada em 7/11/2024, com fixação dos honorários em 29/10/2024, referente aos autos nº 1001187-55.2019.8.11.0009, com valor arbitrado em R$ 2.470,82.

- 1075273-45.2024.8.11.0001:
petição inicial protocolada em 23/10/2024, com fixação dos honorários em 17/10/2024 e 18/10/2024, referentes aos autos nº 0001180-63.2014.8.11.0039 e nº 1000250-76.2024.8.11.0039, com montante somado de R$ 2.470,82.

- 1057597-84.2024.8.11.0001:
petição inicial protocolada em 18/8/2024, com fixação dos honorários em 14/8/2024, referente aos autos nº 1002273-54.2021.8.11.0021, com valor arbitrado em R$ 1.235,41.

A conduta adotada pelo Recorrente não caracteriza qualquer irregularidade ou abuso do direito de ação. Isso porque, em cada uma das execuções propostas, havia decisão judicial prévia fixando o valor devido a título de honorários advocatícios. Assim, a propositura das execuções ocorreu de forma legítima, observando-se o momento em que o crédito se tornava certo e exigível.

Ainda, nos termos da Lei nº 10.656/2017, que disciplina o pagamento de obrigações de pequeno valor (
RPV
) no âmbito do Estado de Mato Grosso, o artigo 1º estabelece que serão considerados de pequeno valor as obrigações cujo montante, devidamente atualizado, não exceda 100 (
cem
) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs/MT
), independentemente da natureza do crédito.

Portanto, ainda que todos os valores das execuções fossem somados, o montante total não alcançaria o limite fixado para requisições de pequeno valor (
RPV
), que, em novembro de 2024, correspondia a R$ 24.120,00 (
vinte e quatro mil, cento e vinte reais
). Ou seja, não se trata de fracionamento artificial ou indevido com o objetivo de burlar o regime de pagamento da Fazenda Pública.
Precedentes. (
TJPR - 4ª CC - RApC nº 1603178-8 - rel. Desembargador Hamilton Rafael Marins Schwartz – j. 7.4.2017
) e (
TJMG – 6ª CC – RApC nº 0018024-44.2011.8.13.0878/Camanducaia – relª. Desembargadora Sandra Fonseca – j. 18/8/2015 - DJe 28/8/2015
).

Dessa forma, fica evidenciado que a parte autora agiu de acordo com os parâmetros legais, promovendo execuções individuais tão somente para garantir a satisfação de créditos reconhecidos judicialmente, sem intenção de tumultuar o Judiciário ou obter vantagem indevida.

Cumpre salientar que o advogado não pode ser compelido a postergar indefinidamente o exercício de seu direito subjetivo de execução até que acumule um número considerado “suficiente” de decisões condenatórias para ajuizar uma única demanda. Ademais, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo reconhecidos como verba de caráter essencial à subsistência do profissional. Assim, exigir que o causídico aguarde a reunião de múltiplos créditos, sob pena de ver sua pretensão extinta por suposto fracionamento, configura evidente restrição desproporcional ao exercício legítimo de um direito constitucionalmente assegurado.

- da conduta no juízo.

Estando as execuções devidamente aparelhadas, se possível, o caminho será a reunião para tramitação conjunta, com aproveitamento de atos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
anular a sentença de id. 278997446.
a.2)
determinar o retorno do feito ao juizado de origem, para regular prosseguimento da ação de execução.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Apesar de a situação relatada no presente voto guardar certa semelhança com o processo nº 1007726-51.2025.8.11.0001, nº 02, da minha pauta, no qual reconheci o fracionamento de ações pelo advogado dativo, no caso em exame acompanho o voto do relator, por conter dados diferentes daquele em que sou relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025